Tribunal: CARF
Processo: 10976.000529/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000529/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.315 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
ARCOMINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
MULTA POR OMISSÃO EM GFIP. RELEVAÇÃO.
Constitui infração a legislação previdenciária, a apresentação de Gfip com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. A multa decorrente da infração pode ser relevada se atendidos
os requisitos legais, inclusive o saneamento tempestivo e integral da falta. Não
é possível a relevação da multa se a correção da Gfip não for integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por omissão em Gfip, relativa ao período
de 12/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000529/2008-15
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.315 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000529/2008-15

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente, mas
o colegiado antecedente aplicou, de ofício, a retroatividade benigna da Medida Provisória no 449,
de 2008, para reduzir a multa de R$ 2.509,78 para R$ 500,00.
Manejou-se recurso voluntário (e-fl. 72) em que se arguiu haver corrigido
tempestivamente a falta que motivou o lançamento da multa e que, assim, fatia jus à relevação
prevista no § 1o do art. 291 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Registre-se que, em consulta ao e-Processo em 26/10/2020, não foi localizado
qualquer lançamento de obrigação principal vinculado ao presente lançamento, razão pela qual
este processo está plenamente apto a ser julgado.
A lide cinge-se à possibilidade de relevação da multa, nos termos do que previa o
§ 1o do art. 291 do Decreto no 3.048, de 1999:
Art.291(...)
§1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
O colegiado a quo apreciou a impugnação e entendeu que a multa não poderia ser
relevada porque a falta não teria sido integralmente corrigida (e-fl. 64):
No prazo legal de defesa, a empresa formulou pedido de relevação da multa informando
que a falta foi regularizada.
Em consulta ao sistema informatizado GFIPWEB, verifiquei que consta, dentro do
prazo de defesa, uma GFIP da competência 13/2004, cujo espelho da tela anexo ás fls.
27, porém a contribuição devida a Previdência Social está informada com valor inferior
ao que está registrado no relatório do auto de infração de fls. 16.
Dessa forma, não há como considerar que a falta aqui apontada foi corrigida.
O recorrente aduziu, entretanto, o que segue:
Conforme intimação n° 078/2009 recebida em 23/06/2009, nos enviada por V.Sas.,
sobre processo acima citado, informamos que a diferença verificada do valor da
contribuição devida a Previdência Social na GFIP da competência 13/2004 refere-se ao
valor de R$ 272,28 pago a maior, o que pode ser visto através da cópia GPS recolhida,
bem como através da cópia do relatório do auto de infração (folha 16 do processo),
valor de R$ 5.470,87, e do espelho sistema informatizado GFIPWEB, conforme cópia
em anexo (folha 27 do processo), onde consta o valor de R$ 5.195,59. Este valor pago a
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.315 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000529/2008-15

maior foi compensado parte dele na GFIP competência 12/2004 no valor de R$ 237,62,
como pode ser visto na GFIP em anexo bem como também em seu sistema
informatizado, sendo que o restante do valor a compensar (R$ 34,66) não foi
compensado por se tratar de valor referente a contribuição de terceiros, que não pode ser
compensada e sim restituída.
Desta forma solicitamos a conferência desta informação, cons449ideração da correção
da falta o que nos dá então o direito a relevação da multa aplicada.
Os requisitos para a relevação da multa são:
a) a solicitação pela relevação dentro do prazo de defesa;
b) ser, o infrator, primário;
c) não haver circunstâncias agravantes, e
d) ter, o infrator, corrigido a falta.
O acórdão recorrido manteve o lançamento, embora tenha reduzido o seu valor em
face da retroatividade benigna de lei superveniente, sob o fundamento de que a falta não teria
sido integralmente corrigida.
O recorrente contestou essa afirmação dizendo que a diferença foi, em verdade,
compensada.
Ao contrário do que afirmou o recorrente, a compensação do crédito de R$ 237,62
(e-fls. 80 e 82) não altera a matéria lançada. Ocorre que não se está a tratar, neste processo, do
pagamento da contribuição devida, mas da correta informação em Gfip. Ao corrigir a omissão
para, então, fazer jus à relevação da penalidade, o contribuinte deveria ter informado no campo
“Valor devido à Previdência” o montante da contribuição devida, que era de R$ 5.470,87, e, no
quadro “Compensações”, o valor do crédito compensado. Ao invés disso, ele informou no campo
“Valor devido à Previdência” o valor líquido, já deduzido o seu crédito. A informação ficou,
pois, errada, o que afasta a possibilidade de relevação, razão pela qual não há reparos a fazer no
acórdão recorrido.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.315 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000529/2008-15

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital